Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721518-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 27543675) contra decisão por meio da qual não reconheci o impedimento e a suspeição contra mim arguidos (RITJDFT 316 § 1o). Os embargantes alegam, em síntese, a existência de erro material na decisão embargada, pois: 1) corrobora afirmação falsa constante da decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu a reintegração de posse da autora, ora interessada, Juvânia Rosa de Oliveira; 2) não haveria como ser reconhecida posse de Juvânia na Ação de Interdito Proibitório por eles ajuizada (processo no 0705641- 11.2018.8.07.0006), pois essa ação versava apenas sobre esbulho da cerca de um dos piquetes situado entre as Chácaras das Rosas (de Juvânia) e Chácara Recanto (dos emabrgantes); 3) não há sobreposição de chácaras, pois estas se encontram separadas por 9 hectares de terra entre Sobradinho e Paranoá; 4) desobedeceu o comando do STF na ADPF 828. Requer seja sanado o erro material e reconhecido o impedimento/suspeição arguidos contra mim, com o encaminhamento dos autos ao meu substituto legal para que seja concedida liminar de sustação da ordem de reintegração de posse. Contrarrazões (ID 27836201), em que a interessada, Juvânia Rosa de Oliveira, alega que: 1) a Chácara das Rosas é indivisa, conforme mapas juntados; 2) houve indevida construção na área por parte dos embargantes. É o breve relato. Decido. Sem razão os embargantes. Não vislumbro os erros materiais apontados. A decisão embargada foi proferida em juízo prévio a ser exercido pelo magistrado apontado como impedido ou suspeito (CPC/2015 146 § 1o c/c RITJDFT 316 § 1o) e, na ocasião, esclareci que não houve usurpação de competência, nem atuação deste Relator em outro grau de jurisdição relativamente ao mesmo processo, muito menos interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, não sendo razoável inferir qualquer parcialidade unicamente por não ter acolhido as alegações dos ora embargantes. Já em relação à alegação de que a posse não foi reconhecida à interessa Juvânia na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelos ora embargantes (processo no 0705641- 11.2018.8.07.0006), trata-se de reiteração de argumentos já apreciados na decisão embargada, ocasião em que transcrevi a decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho na ação de reintegração de posse proposta pela interessada Juvânia, in verbis: “(...) A MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF deferiu a liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos: ‘(...) Verifica-se, portanto, que há coisa julgada em relação ao fato de os réus DIOGO GONCALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES não exercerem posse sobre o imóvel indicado objeto destes autos. Logo, como não reconhecido o direito de posse, o ingresso de Digo o Juliana na área objeto da sentença proferida nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 é indevida. É digno de nota que nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 Diogo e Juliana defenderam o entendimento de não morarem no bem e de apenas ocuparem a área para pastagem de seus semoventes. Assim, plausível a tese defendida pela autora. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação advém do agravamento da situação que envolve a ocupação da área em conflito, máxime porque as alterações noticiadas pela autora não existiam na data da instrução realizada nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006, de sorte que aparentemente foram realizadas no decorrer do processamento do recurso de apelação, fato há muito noticiado ao juízo pela ora autora JUVÂNIA. Por fim, no que toca à competência desta magistrada para processar e julgar a demanda, observo que nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 o TJDFT adotou o posicionamento de que o imóvel está situado em Sobradinho. Logo, este juízo é materialmente competente para processar e julgar este pedido tanto em razão de ser o foro de situação da coisa quanto por ser o juízo funcionalmente competente para a análise do pedido de alteração da situação de fato no curso do processo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL indicado na petição inicial a autora, de forma imediata. Considerada a sentença proferida nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006, os réus serão intimados para desocupar o bem no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração compulsória. (...)’. (...)” O que os embargantes pretendem, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não é permitido nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator